Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos apelos defensivos dos corréus e os absolveu da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; julgou prejudicado o recurso do MPDFT e deu parcial provimento ao apelo do embargante, apenas para restituir parte da quantia apreendida à terceira prejudicada.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão teria sido omisso ou contraditório quanto ao enfrentamento das teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.